Tribunal: TJES
Processo: 5001204-26.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001204-26.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: APARECIDA EDIR DA CONCEICAO BREDA SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001204-26.2022.8.08.0001

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

RECORRIDO
: APARECIDA EDIR DA CONCEIÇÃO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CESAN. REFLUXO DE ESGOTO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de refluxo de rede de esgoto para o interior da residência da parte autora em 05/08/2022. A requerente alega que a inundação danificou móveis, eletrônicos e causou transtornos insuportáveis, sem solução administrativa por parte da concessionária.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a CESAN ao pagamento de R$ 5.226,94 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, sob o fundamento de que a ré não comprovou que a falha ocorreu em rede de responsabilidade municipal, nem apresentou provas de que a nova rede instalada no local não estava em operação.

3. Recurso inominado interposto pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, arguindo preliminar de inadmissibilidade do rito e, no mérito, a ausência de responsabilidade civil por se tratar de rede coletora municipal, a inexistência de nexo causal e a excessividade do valor arbitrado para os danos morais.

4. O recurso não merece provimento. A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade da concessionária é objetiva. Incumbia à ré o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (Art. 373, II, CPC). A alegação de que a rede era municipal não veio acompanhada de prova técnica robusta, especialmente considerando que a própria ré havia executado obras na via apenas três meses antes do incidente. A falha no serviço é evidente diante do transbordamento de dejetos no interior do domicílio. O dano material foi devidamente quantificado com base em documentos idôneos que comprovam o prejuízo em móveis (sofá, berço) e equipamentos (computador). Quanto ao dano moral, a invasão de esgoto doméstico em residência ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a salubridade do lar, configurando dano
in re ipsa
. O valor de R$5.000,00 fixado na origem observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao propósito pedagógico-punitivo.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Custas processuais pela recorrente.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)